Tribunal: CARF
Processo: 13962.000420/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13962.000420/2007-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.352 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
METALURGICA VISA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/1999 a 30/11/2006
DECADÊNCIA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REGRA
DE CONTAGEM DO PRAZO. ART. 173, CTN
Nos termos da Súmula CARF n°148, tratando-se de multa por descumprimento
de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência, cujo prazo é
quinquenal, tem sempre como base o art. 173, I, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP.
NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
Constatada a ausência da ocorrência do fato gerador das contribuições
previdenciárias, inexiste a prática da infração de apresentar Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recuso. Vencidos os conselheiros João Maurício Vital e Monica Renata Mello Ferreira Stoll, que
deram provimento parcial ao recurso apenas para reconhecimento da decadência das
competências até 11/2001 (inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13962.000420/2007-44
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.352 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.000420/2007-44

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão de n° 07-12.596, proferido
pela 5a Turma da DRJ/FNS, que manteve o lançamento materializado no Auto de Infração de n°
37.114.685-2, ante a infringência ao art. 32, inciso IV, § 5°, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991, c/c o art. 225, inciso IV, § 4°,do Regulamento da Previdência Social (RPS), uma vez que
no período de 11/99 a 11/2006, constatou-se que as Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP), apresentadas pela Recorrente, não contemplaram
todos os fatos geradores da contribuição previdenciária (FL 68).
Nos termos do Relatório Fiscal de Infração (fls. 08), o pagamento de participação
nos lucros ou resultados estariam em desacordo com a Lei n° 10.101/2000. Nesse sentido, os
valores pagos aos empregados a esse título o foram em substituição à rubrica “prêmio por
assiduidade”, conforme prova as Convenções Coletivas juntadas aos autos.
Assim, considerou-se o pagamento sob rubrica da PLR como remuneração,
passível de incidência de contribuição social, pelo que foi lavrada a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito (NFLD) n° 37.114.687-9.
A Recorrente juntou em sua impugnação os balanços patrimoniais de 1999 a 2007
(fls. 40 a 95); Convenções Coletivas de 2007/2008 e aditivo (fls. 97/115); 2006/2007 (fls
117/136); 2005/2006 e aditivo (fls. 137/160); excerto da 2004/2005 (fl. 161); 2003/2004 (fl.
162/202); 2002/2003 (fl. 203/221); 2001/2002 (fls. 222/234); convenções de 2000 a 1997 (fls.
235/298).
O acórdão proferido pela DRJ foi assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/1999 a 30/11/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. LEI 10.101/2000. PRÊMIO
ASSIDUIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL ANTERIOR.
TRANSMUTAÇAO. FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
O pagamento de participação nos lucros ou resultados aos empregados, em substituição à
gratificação salarial denominada prêmio assiduidade mensal, sem os requisitos objetivos
da Lei n° 10.101/2000, integra o salário-de-contribuição e se constitui em fato gerador de
contribuições sociais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/11/1999 a 30/11/2006 PERÍCIA PRESCINDÍVEL. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS. INDEFERIMENTO.
Tem-se por prescindível de perícia O lançamento baseado em fatos geradores verificados
em folhas de pagamento e em contas contábeis, cujos valores conferem com os
documentos apresentados na impugnação.
A perícia formulada deve atender aos requisitos estabelecidos na legislação que rege o
contencioso. A não conformidade motiva o indeferimento e não conhecimento.
Lançamento Procedente
Interposto Recurso Voluntário (fls. 316 e seguintes), em que se sustenta, em
síntese:
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.352 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.000420/2007-44

- Ser tendencioso o julgamento de primeira instância, pois foram desconsideradas
as convenções coletivas da categoria, dando interpretação diversa de seu texto. Assim, o fato de
“anos atrás a categoria (Metalúrgicos) pagar a Prêmio assiduidade, não faz com que tenha que
manter este benefício. Ora o beneficio que existia deu lugar a uma Participação nos lucros, foi
negociado em Assembleia com este fim, foi aprovado, tudo respaldado pela Lei”;
- Que a participação nos lucros foi assegurada aos trabalhadores pela Constituição
Federal de 1988, art. 7°, XI, sendo desvinculada do salário, sendo que a Lei n° 10.101/2000, que
regulamentou o dispositivo constitucional, , além de estabelecer a natureza não-salarial da
participação, dispôs sobre a periodicidade do pagamento. Os resultados das empresas que
aplicaram o programa de participação nos lucros ou resultados possibilitam a constatação de seus
efeitos positivos, sendo que essas vantagens referem-se à maior eficiência, capacidade de
crescimento, integração do empregado e estímulo à produtividade.
- Os critérios e condições estabelecidos pelo artigo 2°., parágrafo primeiro da Lei
10.101/2000, são exemplificativos e não exaustivo, sendo que a empresa pode criar outros
critérios e condições;
- Que reúne todas as condições, pois demonstrou através de seus balanços
resultados positivos desde 1999 a 2007, auferindo resultado para distribuir a seus funcionários e
colaboradores, conforme documentos juntados (balanços), sendo que sua distribuição de lucros
foi regulada por convenção coletiva, observando a semestralidade dos pagamentos;
- A lucratividade é auferida pelos balanços contábeis da empresa, enquanto a
produtividade teve por referência a assiduidade e fatores internos de produção.
- O Prêmio é vinculado a aspectos de ordem pessoal do trabalhador, sendo uma
modalidade de salário, tendo caráter condicional e habitual (mês a mês). Já a distribuição de
lucro está condicionada a existência do Lucro e a Produtividade dos Funcionários. Assim, no
presente caso, a produtividade seria medida através da frequência ao trabalho, dada a
complexidade do processo produtivo da empresa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço dos recurso, porquanto preenchidas as condições de admissibilidade.
A decadência de ofício
Prefacialmente, reconheço a decadência, de ofício, de determinadas competências
do lançamento, materializado nas multas por violação à obrigações acessórias.
A Recorrente foi notificada em 02/10/2007 (fl. 12)
Nos termos da Súmula CARF n°148, tratando-se de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I,
do CTN.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.352 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.000420/2007-44

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais os artigos 45 e
46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, consoante a Súmula Vinculante n° 8, devendo, portanto, ser
aplicadas as regras do Código Tributário Nacional para regulação da extinção do crédito
tributário pela decadência.
Pela regra de contagem do prazo decadencial, a multa aplicada na competência de
05/2001, poderia ter sido lançada até 31/12/2006. Tendo em vista que a notificação da
Recorrente deu-se em outubro de 2007, tem-se que as multas lançadas referentes à competência
de novembro de 2001 e as anteriores a ela, já estão extintas, ante a incidência da decadência.
Portanto, reconheço a decadência das multas até 11/2001 (inclusive).
O Mérito. O julgamento pelo CARF do PTA no 13962.000421/2007-99. O
reconhecimento da natureza da PLR
Quanto ao mérito do presente recurso, importante proceder a um recorte do que se
está a enfrentar, não obstante tratar-se este procedimento de descumprimento de obrigação
acessória - que seria a entrega das GFIP’s desatrelada de idôneas informações quanto à
incidência da integralidade dos fatos geradores da contribuição previdenciária. Ei-lo: estaria o
pagamento de participação nos lucros ou resultados aos empregados da Recorrente,
materializada no critério da assiduidade, nos termos das convenções coletivas, amparado nos
requisitos objetivos da Lei n° 10.101/2000 ou, ao revés, tratar-se-ia de um prêmio, cuja natureza
é remuneratória, base de cálculo da contribuição social.
A Participação nos Lucros e Resultados PLR concedida pela empresa aos seus
funcionários, tem uma precípua finalidade, que a integração entre capital e trabalho e ganho de
produtividade. Alçada a direito constitucional, não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, por força do disposto no artigo 7o, inciso XI, da CF, eis que não se se reveste da
natureza salarial:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
Caso não sejam observados os requisitos legais da legislação aplicável à matéria,
em especial o artigo 28, § 9o, alínea “j”, da Lei no 8.212/91, bem como MP no 794/1994 e
reedições, c/c Lei no 10.101/2000, haverá a descaracterização das importâncias como
participação nos lucros e resultados, e sua correspondente caracterização como verba de natureza
remuneratória, base de calcula das contribuições previdenciárias. Nesse sentido:
Lei 8.212/91
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo
com lei específica;

Lei 10.101/2000.
Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.352 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.000420/2007-44

Participação nos lucros e prêmios
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa
e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas
partes de comum acordo:
(...)
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas
quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo,
podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2oO instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Na lógica da dialogicidade entre empregadores e empregados, como forma de
efetivar a construção participada dos termos contratuais entre as partes, há opção do legislador
em considerar legítimos acordos e negociação coletiva levada a efeito pelas entidades sindicais,
em conjunto com as empresas. Nesse sentido, não compete à fiscalização influir nos termos do
acordo ou negociação das partes, mas apenas analisar a presença de metas e de regras claras e
objetivas do programa de participação de lucros e resultados.
Este, portanto, é o juízo que se passa a enfrentar: encontram-se presentes no
acordo coletivo critérios e condições precisas e objetivas, no contexto do programa de
participação de lucros e resultados?
No presente caso, curvo-me ao entendimento exarado no acórdão do Recurso
Voluntário, referente ao processo n°13962.000421/2007-99, acórdão de n° 2301002.655,
proferido pela 3a Câmara da 1a Turma Ordinária, na sessão de 13 de março de 2012, em que se
apreciou e julgou a “obrigação principal”, cujo presente feito é de certo modo conexo.
Nele, houve o enfrentamento do lançamento tributário acerca da obrigação
principal que se reporta o presente feito, ou seja, das contribuições sociais propriamente ditas. A
insurgência foi provida, para se reconhecer a decadência parcial, bem como a exoneração do
restante do crédito tributário, sob os seguintes fundamentos:
DO MÉRITO A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
11. Cinge-se a controvérsia principal dos presentes autos, à incidência de contribuições
previdenciárias sobre os pagamentos efetuados pela empresa recorrente a seus
empregados sob a rubrica de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR).
12. A PLR visa a disposição das estratégias organizacionais com a participação dos
empregados no ambiente de trabalho, pois só será feita a distribuição dos lucros aos
funcionários segundo o cumprimento de metas. O programa PLR é uma ferramenta de
gestão que permite a motivação dos empregados na produtividade da empresa,
proporciona a atração de melhores resultados, regulada pela lei 10.101/2000.
13. Como é cediço, a Constituição Federal de 1988, no inc. XI do art. 7o, incluiu entre
os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, a participação nos lucros ou resultados
dos seus empregadores. O texto constitucional, neste ponto, é enfático ao assegurar a
sua desvinculação da remuneração percebida pelo empregado, de acordo com os
critérios legais. Eis o teor do dispositivo:
(...)
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.352 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.000420/2007-44

15. Deste modo, para que uma empresa possa efetuar pagamentos aos seus funcionários
do referido benefício, são necessários que se preencham alguns requisitos mínimos
dispostos no artigo 2°, da Lei no 10.101/2000:
(...)
16. Posta a norma resta saber se o procedimento adotado pela empresa afrontou ou não
tal regulamentação.
17. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, o exercício do direito
assegurado pelo referido artigo começaria “com a edição da lei prevista no dispositivo
para regulamentá-lo, diante da imperativa necessidade de integração”. (RE 398284,
Relator Min. Menezes Direito, Primeira Turma, julgado em 23/09/2008). A seu turno, a
regulamentação do dispositivo “somente ocorreu com a edição da Medida Provisória
794/94”, posteriormente convertida na Lei 10.101/00. (RE 393764 AgR, Rel. Min. Ellen
Gracie, Segunda Turma, julgado em 25/11/2008)
18. É dizer: a não incidência da contribuição social previdenciária está adstrita aos
pagamentos realizados a título de participação nos lucros ou resultados da empresa,
pressupondo a observância de requisitos mínimos estabelecidos pela Lei no
10.101/2000. Uma vez descaracterizado o benefício, as quantias em comento pagas pelo
empregador a seus empregados ostentam a natureza de remuneração, passíveis, pois, de
serem tributadas.
19. Considerando que as Convenções Coletivas de Trabalho carreadas aos autos
demonstram a existência de um programa de participação nos lucros ou resultados na
empresa, com o acompanhamento dos trabalhadores, a base procedimental trazida pelo
contribuinte na distribuição dos lucros é suficiente para o cumprimento das
formalidades legais (ff. 118 a 322).
20. O acórdão recorrido deixou de considerar o programa de PLR da recorrente, ao
único argumento de que esta rubrica na verdade configura “prêmio assiduidade”, verbis:
“[...] a empresa não cumpriu com os requisitos da Lei, uma vez que não apresentou
qualquer programa no tocante à participação dos empregados nos lucros ou resultados,
apenas foram reproduzidas as cláusulas estabelecidas na CCT 1998/1999 [...]” (f. 330
v.).
21. Discordo da solução adotada no julgamento de origem. Entendo que o critério da
assiduidade, que consistia no cumprimento integral da jornada de trabalho não é
suficiente para transfigurar a forma acordado pelos celebrantes da Convenção Coletiva
de Trabalho.
22. Pelo contrário, a estrutura montada pela empresa é satisfatória para determinar a
natureza dos pagamentos excluindo-os da base de cálculo do tributo. A preocupação do
legislador, constante na Lei 10.101/00, é no sentido de salvaguardar o direito do
trabalhador.
23. Deve-se verificar, portanto, a existência de um procedimento bilateral, firmado entre
empregadores e empregados, a fim de delinear uma estrutura normativa interna com o
escopo de dar a máxima efetividade ao texto constitucional (art. 7o, inc. XI da CF/88). A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. CARACTERIZAÇÃO. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ. PROCESSO CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS. SÚMULA 07/STJ.
1. A isenção fiscal sobre os valores creditados a título de participação nos lucros ou
resultados pressupõe a observância da legislação específica a que refere a Lei n.o
8.212/91.
2. Os requisitos legais inseridos em diplomas específicos ( arts. 2o e 3o, da MP 794/94;
art. 2o, §§ 1o e 2o, da MP 860/95; art. 2o, § 1o e 2o, MP 1.53934/ 1997; art. 2o, MP
1.69846/ 1998; art. 2o, da Lei n.o 10.101/2000), no afã de tutelar os trabalhadores, não
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.352 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.000420/2007-44

podem ser suscitados pelo INSS por notória carência de interesse recursal, máxime
quando deduzidos para o fim de fazer incidir contribuição sobre participação nos
lucros, mercê tratar-se de benefício constitucional inafastável (CF, art. 7o, IX).
3. A evolução legislativa da participação nos lucros ou resultados destaca-se pela
necessidade de observação da livre negociação entre os empregados e a empresa para
a fixação dos termos da participação nos resultados.
4. A intervenção do sindicato na negociação tem por finalidade tutelar os interesses dos
empregados, tais como definição do modo de participação nos resultados; fixação de
resultados atingíveis e que não causem riscos à saúde ou à segurança para serem
alcançados; determinação de índices gerais e individuais de participação, entre outros.
5. O registro do acordo no sindicato é modo de comprovação dos termos da
participação, possibilitando a exigência do cumprimento na participação dos lucros na
forma acordada.
6. A ausência de homologação de acordo no sindicato, por si só, não descaracteriza a
participação nos lucros da empresa a ensejar a incidência da contribuição
previdenciária.
[...]
8. In casu, o Tribunal local afastou a incidência da contribuição previdenciária sobre
verba percebida a título de participação nos lucros da empresa, em virtude da
existência de provas acerca da existência e manutenção de programa espontâneo de
efetiva participação nos lucros da empresa por parte dos empregados no período
pleiteado, vale dizer, à luz do contexto fático-probatório engendrado nos autos,
consoante se infere do voto condutor do acórdão hostilizado, verbis: "Embora com
alterações ao longo do período, as linhas gerais da participação nos resultados,
estabelecidas na legislação, podem ser assim resumidas: a) deve funcionar como
instrumento de integração entre capital e trabalho, mediante negociação; b) deve servir
de incentivo à produtividade e estar vinculado à existência de resultados positivos; c)
necessidade de fixação de regras claras e objetivas; d) existência de mecanismos de
aferição dos resultados.
[...]
Comparando-se o PPR da autora com a as linhas gerais antes definidas, bem como
com os demais requisitos legais, verifica-se que são convergentes, a ponto de
caracterizar os valores discutidos como participação nos resultados. Desse modo, estão
isentos da contribuição patronal sobre a folha de salários, de acordo com o disposto no
art. 28, § 9.o, alínea "j", da Lei n.o 8.212/91". (fls. 596/597)
9. Precedentes: AgRg no REsp 1180167/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, DJe 07/06/2010; AgRg no REsp 675114/RS, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, DJe
21/10/2008; AgRg no Ag 733.398/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ
25/04/2007; REsp 675.433/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, DJ 26/10/2006;
10. Recurso especial não conhecido” [g.n.] (REsp 865.489/RS, Rel. Ministro Luiz Fux,
DJe 24/11/2010).
24. Urge ressaltar que a regulamentação normativa tem o escopo de proteger o
trabalhador, para que sua participação nos lucros se efetive. Assim, pode-se concluir
que os documentos trazidos aos autos indicam que houve uma negociação prévia entre
as partes, que possuem o condão de retificar a autuação fiscal (CCT de ff. 118 a 322).
25. Diante desses elementos, deve ser provido o recurso, com a invalidação da exação
lançada sobre a distribuição dos lucros e resultados para os empregados da recorrente.
CONCLUSÃO
26. Dado o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, para, no mérito, DAR-LHE
TOTAL PROVIMENTO nos termos acima delineados
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.352 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13962.000420/2007-44

Ante ao exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital